Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV/DF. DISTRITO FEDERAL. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE POLÍTICO. COISA JULGADA.

I – O IPREV/DF, autarquia com personalidade jurídica própria, é o responsável pelo pagamento das condenações judiciais que lhe são impostas.

II – O Distrito Federal é garantidor subsidiário, e não solidário, das obrigações do IPREV/DF.

III – A condenação judicial que reconheça obrigação de pagar gera a expedição de precatório contra o IPREV/DF, e apenas se houver insuficiência financeira da autarquia, será expedido contra o Distrito Federal. Impossibilidade de fracionamento do precatório.

IV – Inexiste ofensa à coisa julgada, pois não houve reconhecimento no título judicial de responsabilidade solidária dos agravados-executados nem divisão igualitária do valor da condenação.

V – Agravo de instrumento desprovido.